Tribunal: TJDFT
Processo: 0721350-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelações cíveis. Ação de Cobrança. Multa condominial. Regularidade da notificação. Legitimidade da sanção aplicada. Ausência de dano moral. Honorários advocatícios. Majoração por equidade. Recurso do réu desprovido. apelação do autor parcialmente provida.
I. Caso em exame
1. Apelações cíveis interpostas contra a sentença que julgou procedente a ação de cobrança, condenando o réu ao pagamento de multa condominial no valor de R$ 977,50, julgou improcedente a reconvenção e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa atualizado.
II. Questões em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a multa condominial aplicada ao réu é válida, considerando a alegação de ausência de notificação prévia e de violação ao contraditório; (ii) avaliar se houve dano moral indenizável pela inclusão do apelante no rol de inadimplentes; (iii) definir se os honorários advocatícios fixados devem ser majorados por equidade.
III. Razões de decidir
3. A notificação da infração ocorreu regularmente por meio de e-mail e aplicativo utilizado pelo condomínio, respeitando as disposições regimentais, e o condômino foi previamente advertido, antes da aplicação da multa.
4. A inclusão da multa no boleto condominial, ainda que em desacordo com o regimento interno, não gera nulidade da penalidade, pois não houve prejuízo efetivo ao apelante, e a administração condominial corrigiu prontamente a cobrança.
5. A aplicação da multa está respaldada pelo Código Civil, que confere ao síndico a prerrogativa de fazer cumprir as normas condominiais (art. 1.348, IV e VII) e prevê sanções a condôminos inadimplentes ou infratores (arts. 1.336 e 1.337).
6. A alegação de que o réu possuía autorização para acessar a área restrita não afasta a infração, pois ele descumpriu as regras do horário, de agendamento e comunicação formal exigidas pelo regimento interno.
7. Não há comprovação de dano moral, pois a inclusão no rol de inadimplentes internos decorreu da inadimplência real, não de erro da administração, inexistindo exposição vexatória ou prejuízo à reputação do apelante.
8. A majoração dos honorários advocatícios por equidade é admissível quando o valor da causa for muito baixo, nos termos do art. 85, §8o, do CPC e da jurisprudência do STJ (REsp 1850512/SP – Tema 1076).
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso do réu desprovido. Recurso do autor parcialmente provido para fixar os honorários advocatícios em R$ 400,00 para a ação principal e R$ 400,00 para a reconvenção.
Tese de julgamento: “1. A multa condominial é válida quando aplicada em conformidade com as normas regimentais e precedida de notificação adequada ao condômino. 2. A inclusão da multa no boleto condominial, não invalida a penalidade se não houver prejuízo efetivo ao condômino. 3. A inclusão no rol de inadimplentes internos não gera dano moral indenizável se decorreu de débito real e não houve exposição vexatória. 4. A majoração dos honorários advocatícios por equidade é admissível quando o valor da causa for muito baixo, nos termos do art. 85, §8o, do CPC e da jurisprudência do STJ.”
__________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.336, 1.337 e 1.348, IV e VII; CPC, art. 85, §§2o e 8o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1850512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022 (Tema 1076).